Tribunal: TJDFT
Processo: 0725433-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725433-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI MESSIAS SILVA PASSOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autora, SIRLEI MESSIAS SILVA PASSOS, contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n.o 0721794-61.2023.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que a renda auferida pela autora é maior que média percebida pela população brasileira, não podendo, assim, ser considerada hipossuficiente nos termos da lei. Em suas razões recursais (ID 48318491), a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão de origem baseou-se tão somente nos contracheques acostados nos autos, os quais demonstram que a autora é servidora pública da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebendo renda bruta mensal no valor de R$ 10.302,51, mas deixou de levar em consideração a própria situação de superendividamento, que impede a agravante de arcar com as custas judiciais. Acrescenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “ atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos, senão vejamos. Como se sabe, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito da recorrente, pois os documentos juntados na origem indicam que a autora não possui, no momento, condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sobretudo em razão dos diversos empréstimos contratados, os quais comprometem quase a integralidade de seus rendimentos. Soma-se a isso o fato de que, na origem, a autora busca a repactuação das dívidas contraídas com os ora agravados, alegando estar superendividada nos termos da lei. Dessa forma, ao que tudo indica, a autora necessita da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça para viabilizar o seu direito de acesso à justiça. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA